Tribunal: TJMT
Processo: 0009854-84.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009854-84.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JESSICA SANTOS ELIAS - CPF: 148.329.287-83 (RECORRENTE), CLEIDE PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 101.635.166-69 (RECORRENTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), RAIANY ALMEIDA SOUSA (RECORRENTE), CRISTIANE SILVA (RECORRENTE), JANIETH APARECIDA FELISMINA RODRIGUES - CPF: 027.091.851-56 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA (RECORRENTE), DAYANY THAYRIS MARQUES SILVA - CPF: 707.478.821-00 (RECORRENTE), VALDINEIA DA COSTA - CPF: 013.645.471-20 (RECORRENTE), JESSICA APARECIDA SAMPAIO MENDES (RECORRENTE), LEIDIANE FERREIRA FERNANDES (RECORRENTE), CAROLINA AMORIM SA SILVA - CPF: 042.542.841-95 (RECORRENTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARCILENE SILVA RODRIGUES (RECORRENTE), JANIETH APARECIDA FELISMINA RODRIGUES - CPF: 027.091.851-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE SILVA - CPF: 746.139.601-34 (RECORRENTE), APARECIDA RODRIGUES DE MORAES (VÍTIMA), LEIDIANE FERREIRA FERNANDES - CPF: 707.447.381-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIANY ALMEIDA SOUSA - CPF: 056.368.561-13 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto visando à reforma de decisão que pronunciou as recorrentes nos termos do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, submetendo-as a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia das recorrentes; e (ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser afastadas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado adentrar no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4.

Os autos apresentam elementos que indicam a materialidade do crime, notadamente boletim de ocorrência, laudo de exame necroscópico e laudo pericial do local do crime.

5.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, ainda que retratados posteriormente em juízo, corroboram a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova incontroversa para a pronúncia.

6.

A exclusão das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise, devendo a apreciação ser remetida ao Tribunal do Júri.

7.

A presença de qualificadoras relativas ao motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra suporte mínimo nos autos, o que justifica sua manutenção para análise pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

2.

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, devendo o exame aprofundado ser realizado pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.05.2023; TJMT, N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0009854-84.2015.8.11.0042

RECORRENTE: JESSICA SANTOS ELIAS, CLEIDE PEREIRA DE QUEIROZ, MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA, DAYANY THAYRIS MARQUES SILVA, VALDINEIA DA COSTA, JESSICA APARECIDA SAMPAIO MENDES, CAROLINA AMORIM SA SILVA, CRISTIANE SILVA, LEIDIANE FERREIRA FERNANDES, RAIANY ALMEIDA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos por
Carolina Amorim da Silva, Cristiane Silva, Cleide Pereira Queiroz, Jéssica Santos Elias, Raiany Almeida Sousa, Leidiane Ferreira Fernandes, Maria Auxiliadora de Arruda, Dayany Thayris Marques Silva, Valdineia da Costa
e
Jéssica Aparecida Sampaio Mendes
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0009854-84.2015.8.11.0042, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que as pronunciaram como incursos nas sanções do
artigo 121, § 2º, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido)
,
do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (id. 232566418).

A defesa da recorrente Carolina Amorim da Silva interpôs recurso em sentido estrito (id. 162063139), pugnando pela sua
impronúncia,
ao argumento da ausência de indícios suficientes de autoria e a insuficiência probatória para sujeitar a recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto “
a pronúncia se embasou exclusivamente no depoimento da corré Cleide, sem respaldo em outros elementos probatórios consistentes”.

Por sua vez, a defesa das recorrentes Cleide Pereira Queiroz, Jéssica Santos Elias, Cristiane Silva, Maria Auxiliadora de Arruda, Daiany Thaís Marques Silva, Valdineia da Costa, Jéssica Aparecida Sampaio Mendes, Leidiane Ferreira Fernandes e Raiany Almeida Souza interpôs recurso em sentido estrito (id. 162893251), requerendo a
impronúncia
das acusadas, ao sustentar que os depoimentos prestados na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo e que as testemunhas não foram conclusivas quanto à autoria dos fatos. Alegam, ainda, a insuficiência de provas para a submissão ao Tribunal do Júri, bem como o
afastamento das qualificadoras
, por falta de elementos suficientes para suas aplicações.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
dos recursos (id. 232566452).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (id. 232566455).

O
parecer
,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza., é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DAS RECORRENTES PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III e IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - PEDIDO DE IMPRONUNCIAMENTO DAS RÉS AO ARGUMENTO DE FALTAS DE PROVA DE AUTORIA -
IMPOSSIBILIDADE
– INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO QUE RECOMENDAM O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. EXCLUSÃO QUALIFICADORAS – NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
”

(id. 237403192).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025